Tribunal: STF
Processo: HC 258424
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INTERNACIONAL E INTERESTADUAL. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2025, por Luciano Nei Cesconetto, advogado, em benefício de Anderson Vander Martins Pereira, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.6.2025, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 1.007.509:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1080-1081): 



    ‘HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DOWNFALL. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA, CAUTELARES DIVERSAS E EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NESTE REGIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO PELO TEMPO DECORRIDO DESDE O ANTERIOR JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Não obstante os objetivos e a legitimação ampla do habeas corpus autorizem menor rigor processual, não podem ser admitidos sucessivos habeas corpus com idênticos fundamentos e situação fática, pois mereceriam idêntica solução, reiterada e não-econômica – o que se verifica quanto à necessidade de manutenção da custódia e o alegado excesso de prazo, já examinados nesta Corte, mas pelo tempo decorrido desde o anterior julgamento Colegiado, admite-se excepcionalmente a impetração quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    2. Como já consignado na anterior impetração, embora a lei estabeleça prazos máximos para a formação da culpa na hipótese de réu preso, tem-se, à luz do principio da razoabilidade, que não consubstancia constrangimento ilegal o extrapolamento do prazo legal nos casos em que os fatos demonstram acentuada complexidade, pluralidade de réus/investigados ou quando evidenciada existência de organização criminosa. 



    3. No caso em exame, a complexidade e magnitude do esquema revelado, envolvendo vários Estados da Federação; a pluralidade de réus e investigados (150, entre pessoas físicas e jurídicas); a multiplicidade de fatos imputados, em contexto de organização criminosa; e os inúmeros feitos relacionados em 1º e 2º graus (18 ações penais em tramitação até o momento, apesar dos desmembramentos já operados, com 8 denunciados na ação penal de origem, um deles ainda foragido) justificam a excepcional dilação do prazo sem que se verifique mora injustificada na condução do feito de origem, que mesmo com tamanha complexidade apresenta célere tramitação, estando o magistrado que conduz a causa atento à situação de réus presos e diligente na solução das intercorrências processuais inerentes a demandas de tamanha envergadura, sobretudo quando já encerrada a instrução e muito próxima a prolação da sentença. 



    4. Cumpre repisar que o paciente ‘ocupava posição de grande relevância no âmbito da Organização criminosa, responsável por introduzir a droga ilegalmente no terminal portuário de Paranaguá, seja cooptando caminhoneiros, aliciando funcionários do porto, contaminando contêineres ou embarcando drogas em veículos e máquinas; coordenava boa parte da logística de exportação de drogas pelo Porto de Paranaguá; e era muito bem remunerado por isso, tendo adquirido diversos imóveis de luxo no litoral catarinense sem identificação de possível origem lícita para tanto’, e ao contrário do que sustenta a defesa, a manutenção da custódia ainda se faz necessária, por permanecerem hígidos os fundamentos do decreto prisional e insuficientes medidas alternativas à prisão, na linha do que já decidiu este Colegiado em anteriores impetrações.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 04/05/2023, nos autos da Representação Criminal nº 5040178-97.2023.4.04.7000, por decisão do Juízo Substituto da 14ª Vara Federal de Curitiba, para garantia da ordem pública, no âmbito da Operação Downfall. 



    O paciente foi denunciado por organização criminosa, tipificado no artigo 2º, §2º e §4º, III, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, sendo acusado de cooptar funcionários do TCP e caminhoneiros, além de coordenar métodos utilizados para ocultar a droga, sob fornecimento da organização criminosa liderada por Marcos Silas Neves de Souza (fls. 12-13). 



    No presente writ, o impetrante sustenta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a última alegação final foi apresentada em 13/01/2025, e o processo até a presente data não foi concluso para a sentença. Alega que a complexidade da causa não justifica a demora processual, seja porque o MPF optou por fatiar as denúncias por núcleos de pessoas, em processos, seja porque a defesa não deu causa à mora processual. Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, e que não sendo mais necessária a manutenção da custódia, não cabendo a prisão cautelar como antecipação de pena, faz jus à revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, a fim de que possa responder ao processo em liberdade (fls. 2-11). 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, sob o fundamento de excesso de prazo, nos termos expostos (fls. 11)”.  



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou não estar caracterizado o alegado excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa.



    2. Na presente ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa, afastada no Superior Tribunal de Justiça, sob argumento de que ele estaria preso há mais de dois anos, um mês e vinte e um dias, mesmo tendo sido acusado e denunciado por integrar organização criminosa, e que o processo na origem estaria sem andamento, estando os autos conclusos ao juízo, aguardando sentença.



    Ressalta que o feito na origem não seria complexo, “visto que o MPF optou por fatiar as denúncias por núcleos de pessoas, justamente para individualizar os processos e condutas, dando celeridade aos processos”; que o paciente seria primário, com residência fixa, trabalho lícito; e que não estariam presentes os requisitos para a prisão preventiva.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, expedindo-se Alvará de Soltura em favor do Paciente, e para que, no mérito, seja CONHECIDA E CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em benefício do Paciente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.007.509.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva, no que interessa ao presente caso, tem a seguinte fundamentação (...):



    ‘Da Prisão Preventiva 



    2.1. Em relação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, que estabelece o prazo de 90 (noventa) dias como marco legal da revisão obrigatória das prisões preventivas, o que se deve fazer é uma revisão dos argumentos já expostos anteriormente, mediante a realização de um juízo prospectivo dos riscos que se quer evitar, com base nos elementos colhidos até o momento da decretação das prisões preventivas e, juntamente com o exame do andamento processual, fazer um cotejo da necessidade de manutenção das prisões à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Busca-se, com isso, evitar-se prisões cautelares eternas, sem limite de prazo, tomando-se como premissa que a regra é a colocação em liberdade e a exceção é a manutenção da segregação cautelar. 



    Destaca-se que, de acordo com o entendimento firmado pelo STF relativamente à aplicação do referido dispositivo legal. [...] 



    Segundo consta do Inquérito Policial, ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA era responsável por cooptar funcionários do TCP e caminhoneiros, além de coordenar métodos utilizados para ocultar a droga, sob fornecimento da organização criminosa liderada por MARCOS SILAS (processo 5041801-36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC1). 



    Nesse contexto foi decretada a prisão preventiva de ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA (processo 5041801-36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC5): [...] 



    O mandado de prisão em face do Representado foi cumprido em 04/05/2023 (ev. 1.2). 



    Em 15/08/2023 (ev. 14.1), 23/11/2023 (ev. 37.1), 29/02/2024 (ev. 74.1 ), 10/06/2024 (ev. 91.1), 12/09/2024 (ev. 125.1) e em 12/12/2024 (ev. 144.1), em atenção ao disposto no art. 316, par. único, do CPP, após manifestação das partes, foi proferida decisão na qual foi mantida a prisão preventiva do Representado. [...] 



    (ii) o indeferimento, em 01/02/2024, da ordem requerida nos autos de HC nº 5043785-69.2023.4.04.0000, nos seguintes termos (processo 5043785-69.2023.4.04.0000/TRF4, evento 16, ACOR2): [...] 



    (iii) o indeferimento, em 07/05/2024, do pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente formulado nos autos de Pedido de Liberdade Provisória nº 5017936- 13.2024.4.04.7000 (processo 5017936-13.2024.4.04.7000/PR, evento 7, DESPADEC1). 



    Não há comprovação de fato novo apto para ensejar a alteração do entendimento exposto na decisão proferida em 07/05/2024 nos autos de Pedido de Liberdade Provisória nº 5017936-13.2024.4.04.7000. 



    2.2. As decisões indicadas pela Defesa como paradigmas (proferidas em autos indicados pela defesa (5041345-52.2023.4.04.7000 Marcio Jose Fernandes, 5074325- 52.2023.4.04.7000 Guilherme de Abreu Selent, 5012662-68.2024.4.04.7000 Nilmar Barbieri Junior, 5040176-30.2023.4.04.7000 (Giovany Assunção Godoi Barbosa, 5040399-80.2023.4.04.7000 Gabriel Ramos Ribas, 5042137-06.2023.4.04.7000 Marlon Augusto Rodrigues Amaral e 5040415-34.2023.4.04.7000 Gentil Antonio Fernandes Camargo) são anteriores a decisão proferida nos autos de Pedido de Liberdade Provisória nº 5017936- 13.2024.4.04.7000 e, assim, não constituem fato novo apto para alterar o entendimento então firmado quanto à necessidade de manutenção da prisão do Requerente. 



    2.3. Quanto à decisão proferida nos autos da REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Nº 5038697-02.2023.4.04.7000/PR (incidente processual, relacionado ao Inquérito Policial nº 5041753-77.2022.4.04.7000 e feitos a ele atinentes, instaurado para revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva de THAIS CARDOSO DA SILVA (art. 316, parágrafo único, do CPP), que revogou a prisão preventiva e concedeu o benefício da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão à THAÍS – processo 5038697-02.2023.4.04.7000/PR, evento 55, DESPADEC1 –, destaca-se que tal decisão teve seus efeitos suspensos por meio de decisão liminar proferida nos autos da Cautelar Inominada Criminal (Turma) Nº 5015566-12.2024.4.04.0000/PR (inicialmente distribuída junto ao TRF4 como PETIÇÃO PLANTÃO - TRF4 (2ºGRAU) Nº 5012454- 66.2024.4.04.7200/SC), conforme consta no processo 5038697-02.2023.4.04.7000/PR, evento 64, DEC_LIMINAR_TUTELA1 e processo 5015566-12.2024.4.04.0000/TRF4, evento 3, DESPADEC1. 



    A determinação de manutenção da prisão preventiva teve os seguintes fundamentos (processo 5038697-02.2023.4.04.7000/PR, evento 64, DEC_LIMINAR_TUTELA1 e processo 5015566-12.2024.4.04.0000/TRF4, evento 3, DESPADEC1): [...] 



    Assim, a decisão indicada pela Defesa como paradigma proferida nos autos de nº 5038697-02.2023.4.04.7000 – Thais Cardoso da Silva, apesar de ser posterior à decisão proferida nos autos de Pedido de Liberdade Provisória nº 5017936-13.2024.4.04.7000, teve seus efeitos suspensos por decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em decisão liminar proferida em 17/05/2024, em sede liminar, e, assim, não constitui fato novo apto para alterar o entendimento então firmado quanto à necessidade de manutenção da prisão do Requerente 



    2.4. Sustentou ainda a defesa, ainda, que o Requerente não exerceu posição de liderança no grupo identificado e coordenado por MARCOS SILAS. 



    A alegação da defesa não é suficiente para afastar os indícios de atuação do Representado indicados na decisão que decretou a prisão preventiva. A análise da atuação do Representado demanda análise de provas, as quais devem ser produzidas pelas partes nos autos de Procedimento Esp. da Lei de Combate às Organizações nº 5054189- 34.2023.4.04.7000, no qual foi imputada ao Representado a prática do crime previsto no artigo 2º, §2º, c/c o artigo 1º, §1º, com a incidência dos incisos III (produto destinado ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas independentes) e V (transnacionalidade da organização criminosa), do §4º do artigo 2º, todos da Lei n.º 12.850/2013. 



    Os autos de Procedimento Esp. da Lei de Combate às Organizações nº 5054189- 34.2023.4.04.7000 tramitam de forma regular, não estando caracterizado atos omissivos pelo Juízo. 



    2.5. Dessa forma, permanecendo íntegros os fundamentos expostos na decisão proferida em 12/12/2024 no evento 144, DESPADEC1, bem como 07/05/2024 nos autos processo 5017936-13.2024.4.04.7000/PR, evento 7, DESPADEC1, os quais passam a integrar a presente decisão por remissão, reitero que a manutenção da prisão revela-se necessária para assegurar a ordem pública. 



    3. Ante o exposto, por não vislumbrar motivos que justifiquem a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mantenho a prisão preventiva de ANDERSON VANDER MARTINS PEREIRA.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, para justificar a mantença da segregação cautelar, consignou (...):



    ‘Com relação ao excesso de prazo, novamente consigno que embora a lei estabeleça prazos máximos para a formação da culpa na hipótese de réu preso, tem-se, à luz do principio da razoabilidade, que não consubstancia constrangimento ilegal o extrapolamento do prazo legal nos casos em que os fatos demonstram acentuada complexidade, pluralidade de réus/investigados ou quando evidenciada existência de organização criminosa. 



    No caso em exame, como já referido nos anteriores habeas corpus, reitero que a complexidade e magnitude do esquema revelado, envolvendo vários Estados da Federação; a pluralidade de réus e investigados (150, entre pessoas físicas e jurídicas); a multiplicidade de fatos imputados, em contexto de organização criminosa; e os inúmeros feitos relacionados em 1º e 2º graus (18 ações penais em tramitação até o momento, apesar dos desmembramentos já operados, com 8 denunciados na ação penal de origem, um deles ainda foragido) justificam a excepcional dilação do prazo sem que se verifique mora injustificada na condução do feito de origem, que mesmo com tamanha complexidade apresenta célere tramitação, estando o magistrado que conduz a causa atento à situação de réus presos e diligente na solução das intercorrências processuais inerentes a demandas de tamanha envergadura, sobretudo quando já encerrada a instrução e muito próxima a prolação da sentença. 



    Cumpre repisar que o paciente ‘ocupava posição de grande relevância no âmbito da Organização criminosa, pois era responsável por introduzir a droga ilegalmente no terminal portuário de Paranaguá, seja cooptando caminhoneiros, aliciando funcionários do porto, contaminando contêineres ou embarcando drogas em veículos e máquinas; coordenava boa parte da logística de exportação de drogas pelo Porto de Paranaguá; e era muito bem remunerado por isso, tendo adquirido diversos imóveis de luxo no litoral catarinense sem identificação de possível origem lícita para tanto’, e ao contrário do que sustenta a defesa, a manutenção da custódia ainda se faz necessária, por permanecerem hígidos os fundamentos do decreto prisional e insuficientes medidas alternativas à prisão, na linha do que já decidiu este Colegiado em anteriores impetrações. 



    Deste modo, inexistindo alteração fática substancial, permanecendo hígidos os fundamentos da segregação, e ausente o alegado excesso de prazo, não vejo razão para modificar o entendimento já manifestado, pelo que mantenho a decisão inicial por seus próprios fundamentos.’



    No tocante ao alegado excesso de prazo, entende esta Corte que, em relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (HC n. 874.149/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 



    Nestes termos, constata-se que o lapso temporal é compatível com os ditames da razoabilidade, em especial porque não há nada que indique desídia do Poder Judiciário ou descaso por parte da autoridade judiciária apontada como coatora.



    (...) In casu, verifica-se dos fragmentos acima colacionados que há fundamentos concretos que justificam a denegação da ordem e a manutenção da prisão cautelar, diante da necessidade de proteção da ordem pública e da gravidade da conduta imputada ao paciente. Trata-se de organização criminosa de ampla atuação interestadual, com cerca de 150 investigados e 18 ações penais em curso, sendo a ação principal composta por oito réus, um ainda foragido. 



    Ressalte-se, ainda, que o paciente ocupava posição de liderança na logística de exportação de drogas pelo Porto de Paranaguá, atuando diretamente na introdução dos entorpecentes e recebendo elevada remuneração, tendo adquirido bens sem comprovação de origem lícita. 



    Assim, a complexidade do caso justifica a dilação do prazo, sem que se verifique desídia, já que o processo tramita com celeridade, estando próxima a sentença. 



    De mais a mais, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024; e AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020. 



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ila n Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023”.  



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, pois foi ressaltado que ele “ocupava posição de liderança na logística de exportação de drogas pelo Porto de Paranaguá, atuando diretamente na introdução dos entorpecentes e recebendo elevada remuneração, tendo adquirido bens sem comprovação de origem lícita”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    7. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 4.5.2023, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes deste habeas corpus e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Além da complexidade do feito na origem, foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do recorrente. A prisão preventiva do paciente foi levada a efeito em 4.5.2023, e os fundamentos para essa constrição cautelar da liberdade reavaliados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e mantidos, em várias oportunidades (“Em 15/08/2023 (ev. 14.1), 23/11/2023 (ev. 37.1), 29/02/2024 (ev. 74.1 ), 10/06/2024 (ev. 91.1), 12/09/2024 (ev. 125.1) e em 12/12/2024”).



    Para demonstrar a complexidade da investigação na origem, destacaram-se, nas instâncias antecedentes, a “complexidade e magnitude do esquema revelado, envolvendo vários Estados da Federação; a pluralidade de réus e investigados (150, entre pessoas físicas e jurídicas); a multiplicidade de fatos imputados, em contexto de organização criminosa; e os inúmeros feitos relacionados em 1º e 2º graus (18 ações penais em tramitação até o momento, apesar dos desmembramentos já operados, com 8 denunciados na ação penal de origem, um deles ainda foragido)”.



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem o presente habeas corpus, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, e estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de julho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora